Tribunal: TJBA
Processo: 8144866-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144866-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS E DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por mutuária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e restituição em dobro de valores supostamente cobrados a maior em contrato de empréstimo consignado. A recorrente alega que o CET aplicado (2,21% a.m.) superou o limite de 2,08% previsto em Instrução Normativa do INSS, sustentando a abusividade da cobrança e pleiteando a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O banco recorrido defende a legalidade da taxa contratada, afirmando que a taxa nominal foi de 1,99% a.m., dentro do limite normativo, e que o CET engloba encargos acessórios legítimos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em saber se a limitação imposta pelo INSS às operações de crédito consignado incide apenas sobre a taxa nominal de juros ou também sobre o Custo Efetivo Total (CET), e se caberia a repetição em dobro dos valores cobrados.

III. Razões de decidir
3. A Instrução Normativa do INSS estabelece limite para a taxa nominal de juros, e não para o CET, que engloba tributos (como o IOF) e seguros opcionais.
4. A prova dos autos confirma que a taxa nominal pactuada foi de 1,99% a.m., inferior ao limite de 2,08% vigente à época, inexistindo ilegalidade ou abusividade.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que apenas a cobrança de juros significativamente superiores à média de mercado caracteriza abusividade, o que não se verificou no caso.
6. A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige má-fé do credor, circunstância não demonstrada nos autos.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144866-10.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA AMELIA GONCALVES DA SILVA e como apelado BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto